Tribunal: TJDFT
Processo: 0717402-33.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO. SEGURO PRESTAMISTA. IMPOSIÇÃO. VENDA CASADA. ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, para declarar a nulidade do contrato se seguro prestamista, devendo o banco recorrente se abster de cobrar os valores dele decorrentes. Em suas razões, sustenta que o seguro prestamista é legal e que não há existência de cláusula que impõe a contratação do seguro. Contrarrazões apresentadas, id 52183360.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 52182807.
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
4. Analisando a síntese dos fatos, narra a parte autora que fez com o banco requerido um contrato de financiamento de veículo, ocasião em que foi cobrado o valor de R$ 3.836,80, apenas a título de seguro, sendo possível o financiamento somente com contratação do seguro, o que configura venda casada. Ademais, também foi cobrada taxa de avaliação de bem e cobrança de registro de contrato.
5. No que concerne ao seguro prestamista, razão não assiste ao recorrente. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp 1.639.259/ SP e 1.636.320/SP sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 972), firmou a tese no sentido de que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.” Segundo o entendimento jurisprudencial do Colendo STJ, mostra-se devida a cobrança do seguro prestamista nos contratos firmados depois de 30/04/2008, observada a liberdade de contratação, sob pena de configurar venda casada. Contudo, no presente caso, verifica-se ilegalidade na cobrança de Seguro de Proteção Financeira, pois a aquisição do mesmo foi uma condição imposta ao recorrente para a celebração do contrato.
6. Não merece reparo a sentença prolatada, porquanto devidamente fundamentada, consignando o magistrado sentenciante que “(...)Por outro lado, no que concerne ao seguro prestamista, pelo que se depreende dos argumentos apresentados pelo banco requerido em sua contestação, não há dúvida acerca da sua abusividade, primeiro porque o veículo financiado é a garantia do pagamento da dívida decorrente do empréstimo, sem deixar de mencionar que, em nenhum momento, o banco indicou que havia a possibilidade de o autor contratar tal serviço em outra seguradora, ficando, assim, caracterizada a venda casada, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. (...)”. Desta forma, resta patente a ilegalidade do seguro prestamista imposto no referido contrato, tendo ainda em mente que o banco réu não apresentou provas concretas quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (Art. 373, inciso II do CPC). Sentença que ora se confirma.
8. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.